Tribunal: CARF
Processo: 14751.720403/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720403/2013-13
ACÓRDÃO
2402-013.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO PESSOA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
TEMPESTIVIDADE.PRESSUPOSTO INTRANSPONÍVEL
O recurso voluntário deve ser interposto no prazo de trinta dias contados
da ciência da decisão recorrida excluindo na contagem o dia de início e
incluindo o do vencimento na forma da lei.
A tempestividade se traduz em pressuposto de validade da peça recursal
sem a qual se torna barreira intransponível para o conhecimento do
recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720403/2013-13
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/11/2013, fls. 709, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições previdenciárias, com o lançamento
correspondente à cota Patronal (Empresa e Gilrat), Auto de Infração DEBCAD no 51.053.657-3,
fls.03/16; dos Segurados, Auto de infração DEBCAD no 51.053.658-1, fls. 17/23; competências de
01/2.010 a 12/2.010; acrescidos de juros e multa (ofício -75%); totalizando o montante inicial em
R$ 6.192.700,87.
A exação está instruída com relatório (Refisc) e respectivos anexos, fls. 26/33 e fls.
34/70, circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação
fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0430100.2013.00075, iniciada em
21/03/2013, fls. 694/696, encerrada em 19/11/2013, fls. 707 e 709. Constam dos autos Relatório
de Lançamentos (RL) e de documentos apresentados (RDA), extratos de informações obtidas em
sistema de controle, exigências realizadas ao amparo de intimações e respectivas respostas, além
de cópia de notas de empenho da contribuinte, de recibos diversos, de notas-fiscais, planilhas,
entre outros documentos, fls.71/706.
Em apertada síntese a autoridade constatou diferenças entre notas de empenho
examinada, folhas de salário, declarações do próprio contribuinte junto aos sistemas públicos de
controle, inclusive com o registro de omissão de esclarecimentos, assim como a falta do
fornecimento de informações e de documentos por parte da autuada, donde lançou o fisco a
tributação relativa à parcela da remuneração omitida, arbitrando a base de cálculo com
fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212, de 1.991.
Foram levantados valores pagos a título de auxílio alimentação, em pecúnia no
contracheque; verbas parlamentares de natureza remuneratória; ajuda de custo; sessão
extraordinária; anuênio.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte impugnou a integralidade do crédito
constituído, ocasião em que juntou cópia de documentos, fls. 712/817.
III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Nos termos do despacho de fls. 821/823, o julgamento de primeira instância foi
convertido em diligência para que a autoridade constituinte do crédito, com base na
documentação juntada de cópia juntada aos autos, manifestasse conclusivamente quanto à
argumentação de lançamento equivocado correspondente à remuneração de servidores
estatutários:
(Despacho de Diligência)
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720403/2013-13
3
Considerando o teor da defesa apresentada e os documentos juntados aos autos,
solicita-se a realização de diligência para que a fiscalização:
1)Examine a relação de documentos de fls. 725/770 e 782/817, e elabore
Informação Fiscal manifestando-se conclusivamente se constam pagamentos
efetuados a servidores comprovadamente amparados por Regime Próprio de
Previdência considerados bases de cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas nos presentes autos de infração, conforme sustenta a autuada.
2)Elabore uma planilha demonstrativa contendo os valores de base
cálculo/contribuições lançadas, por competência e por rubrica, referentes a
servidores comprovadamente amparados por Regime Próprio de Previdência,
conforme item anterior.
A fls. 825/847 (Informação Fiscal), a autoridade respondeu que a base de cálculo
da exação não utilizou a folha de pagamento apresentada na defesa, acrescentando ainda que a
contribuinte, regularmente intimada, não demonstrou e tampouco provou que aquelas verbas
consideradas remuneração possuem natureza indenizatória:
(Informação Fiscal)
3.2 A fiscalização esclarece, em síntese, que as parcelas: verba de apoio terrestre
parlamentar; ajuda de custo e sessão extraordinária; auxílio alimentação; e
anuênio, não integram a folha de pagamento apresentada; que foram
identificadas nos empenhos; e que solicitou, mas o sujeito passivo não esclareceu,
nem descreveu, a destinação e a natureza das parcelas, não justificou que as
parcelas foram integral e exclusivamente utilizadas nas previsões a que se
destinam, e não apresentou as prestações de contas e os comprovantes das
despesas realizadas
A contribuinte, instada a se manifestar, reafirmou seus argumentos de defesa, fls.
853/857.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) – DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 02-86.060
de 16/05/2.018, fls. 860/867, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO. PECÚNIA. REMUNERAÇÃO.
Os valores pagos, habitualmente, aos segurados, em pecúnia, a título de auxílio-
alimentação, constituem remuneração.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720403/2013-13
4
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas
na legislação.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 29/05/2.018, fls.
868/873.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 29/06/2.018 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 874/887, juntando
cópia de documentos a fls. 888/910, alegando em síntese que as verbas tributadas: (i) referem-se
à remuneração de servidores estatutários; (ii) possuem natureza indenizatória.
Ao fim requereu o acolhimento de suas razões de defesa e, no mérito, o provimento
da peça de defesa em referência.
VI.
TERMO DE PEREMPÇÃO E NEGATIVA DE SEGMENTO DA PEÇA RECURSAL
Conforme fls. 912/913, a autoridade tributária decidiu em despacho fundamentado
pela negativa de segmento do recurso voluntário interposto dada a sua intempestividade, somada
à ausência de manifestação quanto à extrapolação do prazo, inclusive lavrou termo de perempção
a fls. 914.
VII.
MANDADO DE SEGURANÇA E DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A
APRECIAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE PELO CARF
Conforme cópia de decisões e peças judiciais juntadas a fls. 919/973, a recorrente
se insurgiu judicialmente quanto à negativa de segmento do recurso, tendo o Poder Judiciário, em
sede de ação mandamental, determinado a remessa do recurso voluntário ao Carf para apreciação
da tempestividade:
(Decisão judicial – fls. 974/980)
Dispositivo
19. Isto posto, com fundamento no CPC, art. 487, I, e demais legislação e
jurisprudência referidas, concedo a segurança requerida pelo ESTADO DA
PARAÍBA para confirmar a ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO - SACAT)
efetivamente tem a obrigação de remeter os PAFs RFB n°s 14751.720401/2013-
24, 14751.720402/2013-79 e 14751.720403/2013-13 ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, para a apreciação da tempestividade de recurso voluntário
interposto, conforme determina o Dec.-Lei n° 70.235/1972, art. 35, ficando
mantido o efeito suspensivo ao apelo administrativo. (grifo do autor)
20.
Honorários advocatícios incabíveis na espécie, conforme Lei n°
12.016/2009, art. 25.
21.
Custas processuais na forma da Lei n° 9.289/1996.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.139 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720403/2013-13
5
22.
Sentença sujeita ao reexame necessário, por força da Lei n.° 12.016/2009,
art. 14, § Io.
23.
Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O prazo estabelecido no caput do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1.973, impõe ao
administrado, em sede do contencioso administrativo fiscal, que interponha o recurso voluntário
em até trinta dias contados da ciência da decisão recorrida:
(Decreto no 70.235, de 1.972)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (grifo do autor)
A regular notificação do decidido na origem ocorreu em 29/05/2.018, fls. 868/873,
com o recurso interposto em 29/06/2.018, portanto nitidamente intempestivo, com a
observância obrigatória do que dispõe o art. 5o de referido decreto:
(Decreto no 70.235, de 1.972)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. (grifo do autor)
Destaco que não identifiquei feriado nacional, estadual ou municipal que, de algum
modo, afetasse o decurso do prazo em referência.
Diante do exposto, dentro dos imperativos do direito público processual em debate,
não vejo como transpor a perda de prazo ocorrida, in casu, donde voto pelo não conhecimento
do recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 986
DF CARF MF
Original